Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO VERIFICADO.
1. Em regra, é válida a celebração de contrato de cartão de crédito com RMC. Porém, o caso concreto ostenta particularidades, dado que a consumidora impugnou a validade do ajuste por nem sequer solicitar o referido contrato e provável falsificação de sua assinatura e dados.
2. Havendo negativa da parte autora quanto à específica contratação do cartão de crédito consignado e restando evidenciada possível falha na prestação dos serviços, compete ao banco réu comprovar, de forma inequívoca, a anuência da parte autora na referida contratação.
3- Não se verificando a ocorrência de fatos que ultrapassem os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em compensação por danos morais.
4.Apelo conhecido e parcialmente provido.